Tribunal: CARF
Processo: 13982.000856/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000856/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DA
REGIÃO DE TANGARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTO
HÁBIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração é documento hábil para exigência do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados contribuintes individuais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000856/2009-67
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a cooperativa em epígrafe, no
período de 01/2005 a 11/2008, referente à contribuição previdenciária da empresa incidente
sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais – transportadores rodoviários
autônomos não cooperados – apurada com base em recibos e conhecimentos, confirmados na
contabilidade, não declarados em GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls. 495/501. A multa
aplicada levou em consideração as alterações da Lei 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 536/543,
alegando nulidade, que não há incidência da contribuição e se houvesse a alíquota seria de 15%,
que não está obrigada a informar os valores em GFIP e questiona a RFFP.
Foi proferido o Acórdão 07-19.294 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 590/601, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA.
O pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais/autônomos que
prestam serviços para a empresa constitui fato gerador da contribuição previdenciária
nos termos do art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212/91, com redação dada pela Lei n.°
9.876/99.
CONDUTOR DE VEÍCULOS. AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme
estabelecido no §4° do art. 201 do RPS, corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo
frete, carreto ou transporte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. .
Os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e
exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 29 e
39 da Lei n° 11.457, de 2007, passaram a ser regidos pelo Decreto na 70.235, de 1972, a
partir de 1°/04/2008, não mais se aplicando O disposto no art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NULIDADE.
Contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos e adequado enquadramento
legal, atendendo integralmente ao que determina a legislação de regência, não há que se
falar em sua nulidade ou anulação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER FUNCIONAL.
O servidor público tem o dever funcional de encaminhar à autoridade competente, a
comunicação de ocorrência em tese de crime contra a Previdência Social, que tenha
conhecimento em razão do cargo.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate de contribuições
sociais previdenciárias, devem ser efetuadas confonne o prescrito no artigo 23, do
Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/4/10 (documento de fl. 606), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 24/5/10, fls. 607/613, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega a nulidade do lançamento por vício material pela lavratura
de auto de infração ao invés de NFLD. Cita a Lei 8.212/91, art. 37. Afirma que se lavra auto de
infração quanto há aplicação de penalidade, o que não é o caso dos autos. Cita o Decreto
70.235/72, art. 10.
Aduz não haver incidência de contribuição previdenciária patronal nos atos
cobrados pelo fisco, e mesmo que houvesse a alíquota seria de 15% e não 20%. Acrescenta que o
fato gerador, por força da CR/88, art. 195, I, é a folha de salários. Diz que o pagamento da fatura
de serviços de cooperativa de trabalho constitui base de cálculo da COFINS.
Argumenta que não há obrigatoriedade da entrega de GFIP em relação aos fatos
apontados, pois não há contribuições devidas.
Questiona a RFFP, afirmando não ter praticado ilícito.
Requer seja declarado nulo o Auto de Infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte insiste na tese equivocada de que o auto de infração é nulo, pois
deveria ter sido lavrada NFLD.
Verificado a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa tributária tem
o dever de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

Cumprindo a tarefa a que estava obrigado, o auditor fiscal lavrou o auto de
infração – AI com o lançamento das contribuições devidas. Independentemente do documento
formal apresentado, AI ou NFLD, o conteúdo do documento seria o mesmo, não havendo que se
falar em nulidade.
A questão já foi suficientemente esclarecida no acórdão de impugnação:
De fato, a Lei n° 8.212, de 1991, estabelecia duas formas de constituição de crédito
tributário, a notificação de débito, lavrada no caso de atraso total ou parcial de
contribuições, e o auto de infração, pelo qual se exigia a multa por descumprimento de
obrigação acessória. (grifo nosso)
Ocorre que a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que alterou a legislação tributária,
determinou em seu artigo 1° que a Secretaria da Receita Federal passaria a denominar-
se Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo competência a esse órgão para
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b c do parágrafo único do art. ll da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 2001, e
das contribuições instituídas a titulo de substituição. Quanto ao processo administrativo
fiscal, assim determinou a mesma Lei:
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidas pelo Decreto na 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fIxada no § 1" do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2° e 3o desta Lei;
§ 1o O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I
do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos
processuais;
Vejamos o citado art. 16 da mesma lei:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas
em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem
dívida ativa da União.
§ 1° A partir do 1o (primeiro) dia do 13° (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2° e 3o
desta Lei.
Assim, por força dos comandos legais acima transcritos, a partir de 01 de abril de
2008 os processos de contribuições previdenciárias passaram a ser integralmente
regidos pelo Decreto n° 70.235, de 1972, ou seja, pelo Processo Administrativo
Fiscal (PAF), inclusive no que tange à fonnalização do lançamento. (grifo nosso)
No PAF, a exigência de crédito se materializa por meio da atividade de lançamento,
conforme previsão legal do art. 9°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 9°A exigência da crédito tributário será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 1° Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará
todas as infrações e infratores.
§ 2°A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

[...]
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
Como se vê, a exigência fiscal denominada pelo PAF “exigência do crédito tributário”,
inicia-se com a atividade de lançamento, notadamente, com a formação de auto de
infração ou notificação de lançamento.
O auto de infração é o instrumento de formalização da exigência mais apropriado para
as fiscalizações externas nas quais buscam-se informações que o Fisco ainda não dispõe
para, então, efetuar o lançamento dos tributos e contribuições devidos ou não declarados
pelo sujeito passivo, se necessário. Já a notificação de lançamento visa às atividades
internas nas repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo,
onde a exigência, se for o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao
Fisco pelo próprio sujeito passivo.
Assim, não merece reparos o procedimento da fiscalização com relação a fonna de
constituição do lançamento, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o
qual, ainda, observou os requisitos legais obrigatórios previstos no artigo 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Logo, não há o vício apontado, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
MÉRITO
O recorrente parte da premissa equivocada de que o lançamento se refere à
contribuição patronal sobre a remuneração de cooperados, alegando ser indevida e caso fosse
seria aplicável a alíquota de 15%.
O fato gerador do presente lançamento foi esclarecido nos documentos que
integram o auto de infração e também no acórdão de impugnação.
Não houve lançamento de contribuição sobre valores pagos a cooperados.
A contribuição patronal apurada no presente processo se refere à incidente
sobre a remuneração paga pela cooperativa a transportadores autônomos não cooperados,
contribuintes individuais, não informada em GFIP.
Tal contribuição é sim devida, conforme determina a CR/88 (citada no recurso), a
Lei 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 (na
redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores):
CR/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (grifo nosso)

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

Os transportadores rodoviários autônomos são segurados obrigatórios da
previdência social como contribuintes individuais.
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;

RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
[...]
I - aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive
como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros,
ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados,
sem vínculo empregatício; (grifo nosso)
[...]
Logo, é devida a contribuição patronal sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais – transportadores autônomos não cooperados.
Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;

RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
[...]
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
[...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) [...]
Como se vê, a remuneração paga a transportadores autônomos é apurada pela
aplicação da alíquota de 20% sobre o valor do frete. Uma vez calculado o valor da remuneração,
apura-se a contribuição devida, aplicando-se a alíquota de 20%, conforme determina o citado art.
22, III, da Lei 8.212/91, exatamente como fez a fiscalização.
Cabe a empresa declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS (Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, §§ 2o, 9o e 10, art. 32-A; RPS,
artigo 225, inciso IV, §§ 1o a 4o).
Referida declaração, à época dos fatos geradores, era a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que
constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
Logo, não há que se falar em contribuição indevida ou em alíquota de 15% ou
ainda em ausência de obrigatoriedade da declaração dos fatos geradores em GFIP.
Sem reparos à decisão de piso.
RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação. A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000856/2009-67

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital